Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011222-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1011222-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO
: SILVANA MARIA POLESE HERTER

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI Nº 11.101/2005
-

DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48,
CAPUT
, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação,
ipsis literis,
do artigo 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a
natureza dessa inscrição constitutiva
. Inteligência do
Enunciado 202
do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil.

Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a ccjuntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF).

Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1011222-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO
: SILVANA MARIA POLESE HERTER

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, com o fito de suspender a decisão recorrida da lavra da Juíza singular –
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
-

proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial nº 1000600-59.2020.811.0086
, manejada por
SILVANA MARIA POLESE HERTER,
CPF nº 487.288.530-91,
após perícia preliminar
, que
deferiu
o processamento da recuperação judicial da pessoa física

produtora rural

- acima nominada -, sem que esta tivesse explorado regularmente a atividade rural, sendo inscrita na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT)
dois (02) dias antes
da distribuição da recuperação judicial.

Aduz em suma a agravante que a agravada não preenche o requisito temporal do artigo 48 da Lei nº 11.101/2005, por ausência do requisito subjetivo, sob o argumento que se trata de trabalhadora urbana, com mais de 26 anos de atividade bancária (
06 anos
como gerente do Banco Santander S/A,
20 anos
no Banco Bradesco S/A e entre
10/01/2017

a
12/12/2019
na agência da agravante), o que foi omitido na petição inicial.

Reafirma ainda que dois (02) dias após o protocolo do seu nome na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e na Receita Federal, distribuiu o pedido de recuperação judicial.

Pondera também que em relação ao ano-calendário de 2018,
apesar de sua ocupação principal não ter se alterado, pois ainda era gerente da agência da ora agravante, declarou perante a Receita Federal que a exploração agropecuária era sua principal ocupação. A Declaração foi retificada. Contudo, a agravante não teve acesso a que se referiu tal retificação.

No mais, declara que a agravada, apenas a partir de
12/12/2019,
passou a exercer atividade ligada à agricultura.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 4401088
.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no
ID nº 44182963
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando que foi comprovado o exercício da atividade rural como principal atividade e fonte de renda há mais de 02 anos, não havendo qualquer impedimento para o produtor rural exercer outra atividade profissional.

Instada a se manifestar, a douta Procurador Geral de Justiça opinou no
ID nº 45142965
pelo provimento do recurso.

No
ID nº 44294998
, a parte agravada postulou pela reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido no
ID nº 44798977
.

Diante do não acolhimento do pedido de reconsideração, a parte agravada interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID nº 45394472
, contra a decisão de
ID nº 44010488
, alegando decisão
extra petita
, ao trazer na discussão o registro de 02 anos na Junta Comercial, quando na realidade, o pedido tem como fundamento o exercício de 02 (dois) anos de exercício regular de atividade rural, sem que a agravada estivesse inscrita na JUCEMAT.

No ID nº 46480471, a Procuradoria da Justiça opinou para suspensão dos atos expropriatórios, até julgamento do mérito do presente recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1011222-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO
: SILVANA MARIA POLESE HERTER

V O T O

De início, transcrevo a decisão recorrida que deferiu a recuperação judicial da produtora rural SILVANA MARIA POLESE HERTER:

“
Vistos.

A requerente SILVANA MARIA POLESE HERTER, produtora rural e já qualificada nos autos, pretende o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

Aduz a demandante que exerce atividade como produtora rural desde o ano de 1999, juntamente com o esposo, Larri Herter, inicialmente no município de Campo Verde/MT.

Que nos primórdios da atividade tiveram lucros animadores, porém, os custos passaram a se elevar e foram obrigados a buscar financiamentos junto a bancos e tradings, assumindo altos custos devido aos juros elevados, problemas climáticos e variação cambial, entretanto, o que era produzido não era suficiente para honrar todos os compromissos assumidos.

No ano de 2007, a requerente e seu marido mudaram-se para o município de Sorriso/MT e o patrimônio que tinham já estaria comprometido, sendo que devido ao atraso no pagamento de um empréstimo, tiveram que vender maquinário para o custeio do débito.

Após alguns anos de dificuldades e arrendamento de propriedade de 300 há (trezentos hectares) no município de Ipiranga do Norte/MT; a autora realizou novo arrendamento em Sorriso/MT, em 2012, quando buscou um financiamento em dólar junto à empresa Amaggi. Apesar da boa safra obtida, não conseguia quitar todos os compromissos e tinha que negociar junto à empresa para efetuar o pagamento dos valores financiados.

Passados oito anos, o lucro da atividade agrícola teria ido parar nas mães dos bancos, tradings, armazéns, etc, de modo que a devedora relata que necessita do deferimento do processamento de sua recuperação judicial pois esta seria a única forma de escalonar de maneira coerente e justa suas obrigações e preservar o pouco patrimônio que lhe resta, já que a renda de sua família dependeria única e exclusivamente da continuidade da agricultura.

Atualmente, informa que arrenda uma propriedade de 750 ha (setecentos e cinquenta hectares), localizada no município de Santa Rita do Trivelato/MT, denominada Fazenda Olho Verde, e lá realizaria sua produção.

Indica ainda que não possui Registro na Junta Comercial de Mato Grosso como produtora rural há mais de dois anos, no entanto, tal fato não deveria obstar o deferimento de sua recuperação judicial, pois já desempenha atividade rural há bem mais que dois anos e traz documentos hábeis a demonstrar suas alegações.

Outrossim, na peça vestibular a devedora ainda formula pedido para concessão de tutela de urgência, considerando que os requisitos para o seu deferimento estariam evidenciados (probabilidade do direito e perigo de dano irreversível e risco ao resultado útil do procedimento recuperacional), a fim de que seja determinada a suspensão das ações e execuções existentes contra a requerente durante a fase entre o protocolo da exordial e a admissão do processamento da recuperação, com aplicação de multa ao credor que descumprir a determinação.

Segundo a autora, tal medida seria necessária para preservação do seu patrimônio, para que não sofra redução em virtude do deferimento de medidas cautelares de arresto, tendo em vista que já é devedora de uma confissão de dívida originada de uma nota promissória, tendo como credora a empresa KSB Agribusiness Comércio Ltda, vencida em 28/02/2020, conforme documentos encartados no ID 30498100.

Por fim, alega que preenche os requisitos elencados na Lei 11.101/2005 para o deferimento de sua recuperação judicial, a fim de que possa superar o estado crítico vivenciado, visando à manutenção de sua produção agrícola, manutenção de empregos e preservação da atividade, os interesses de seus credores e a geração de tributos e riquezas.

Atribuiu à causa o valor de R$ 6.631.770,07 (seis milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e setenta reais e sete centavos).

Juntou documentos encartados nos IDs 30497088 a 30498114.

No ID 30785208 foi proferida decisão determinando a confecção de perícia prévia por empresa especializada, a fim de que fosse aferida a viabilidade do deferimento do processamento do procedimento recuperacional, bem como indeferindo o pedindo formulado pela autora, para que fossem suspensas todas as ações e execuções em desfavor da devedora, antes do acolhimento do processamento da recuperação judicial.

A perícia técnica foi realizada e está encartada nos IDs 31236646 e 31237553.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O instituto da recuperação judicial objetiva viabilizar a superação da crise econômicofinanceira enfrentada pela sociedade empresária, permitindo sua reestruturação por meio de mecanismos previstos de forma exemplificativa no artigo 50, da Lei nº. 11.101/2005.

Consiste a recuperação judicial na apresentação de um plano de reestruturação pelo devedor, devendo constar os meios que serão utilizados para o pagamento de seus credores e os documentos que comprovem sua viabilidade econômica.

Portanto, o legislador buscou evitar o deferimento do processamento de recuperações judiciais de empresas inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não reúnam condições de alcançar os benefícios previstos legalmente.

O artigo 47 do citado Diploma Legal assim dispõe:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Os requisitos de admissibilidade da recuperação judicial estão elencados no artigo 48 e seus incisos, da Lei 11.101/2005, o qual está assim redigido, in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei. ”

Tais requisitos devem ser demonstrados através de prova documental, a ser encartada aos autos juntamente com a petição inicial, a qual também deverá trazer anexos os documentos descritos no artigo 51 do mesmo diploma, o qual transcrevo abaixo:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados.”

Pois bem. Determinada a avaliação pericial preliminar, foi confirmada a situação de crise explanada na petição inicial, apresentando como índice de liquidez geral a quantia de 0,42, quando o recomendável seria que fosse superior a 1,0, além de apresentar patrimônio líquido negativo, isto é, as dívidas e obrigações superam o valor de seus ativos totais

Entretanto, calha mencionar também que a requerente está em situação de normalidade funcional, dentro de sua atividade operacional, demonstrando possuir condições e capacidade técnica no sentido de manter satisfatoriamente suas atividades operacionais, necessitando buscar os meios de reduzir efetivamente os seus custos de produção e as outras despesas gerais e administrativas, visando a geração de lucros.

Sendo assim, evidenciado o quadro de crise econômico-financeira e apresentada a documentação exigida pelo diploma específico, é possível o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Não obstante o fato de que tenha sido evidenciado que a requerente efetuou ou seu registro como empresária rural perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e a Receita Federal apenas em 16/03/2020 (ID 30497090), esta Magistrada se filia à corrente que adota o posicionamento de que o registro formal teria natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que o exercício da atividade rural pela autora pode ser demonstrado por outros meios de prova.

O artigo 48 da Lei 11.101/2005, conforme já transcrito acima, preconiza que é imprescindível que o devedor deve ter exercido a atividade empresarial pelo período de pelo menos dois anos e a autora, neste caso, comprova o exercício da atividade rural pelo período superior ao biênio legal, segundo a documentação acostada nos autos, como pelas declarações de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2020, 2019, 2018 e 2017; inscrição como produtora rural na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em 16/05/2013; contratos de arrendamento para a exploração agrícola, seja da Fazenda Olho Verde, seja da Fazenda Jéssica, além de notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas.

O Superior Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento de que a demonstração do exercício da atividade empresarial pode se dar por outro meio de prova documental, que não o mero registro na Junta Comercial.

Ademais, fundamental ressaltar que o Código Civil considera empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços e que o empresário cuja atividade rural constitua a sua principal profissão pode requerer a sua inscrição do Registro Público de Empresas Mercantis (faculdade do produtor), caso em que após será equiparado ao empresário sujeito a registro.

Para corroborar a argumentação explanada acima, trago à baila ementa do julgado proferido recentemente pelo Tribunal da Cidadania, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao

registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes. (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)

Ademais, fundamental trazer à fundamentação também os três princípios que norteiam a Lei 11.101/2005, quais sejam:

a) Princípio da preservação da empresa (artigo 47), o qual busca proteger a empresa de um modo geral, para garantir a continuidade de suas atividades, considerando a sua capacidade de entidade fomentadora da economia, gerando empregos, arrecadação de tributos, fornecendo produtos e serviços, etc;

b) Princípio da função social da empresa, em virtude do papel que o estabelecimento empresarial representa na sociedade, com direitos e deveres inerentes a sua atividade desempenhada;

c) Princípio da viabilidade da empresa, pelo qual devemos analisar a viabilidade da pessoa jurídica, ou seja, se compensa ou não para a sociedade suportar as despesas inerentes ao processo de recuperação, se a empresa cumpre a sua função social e se ela merece ser preservada.

A requerente está em pleno funcionamento de suas atividades, mantendo um empregado fixo, de modo que deve ser prestigiada a manutenção de seu funcionamento, mediante o deferimento do processamento da recuperação judicial, a fim de preservar a atividade exercida e a tentativa de efetuar o pagamento dos credores.

Diante do exposto, defiro o processamento da recuperação judicial requerida pela autora SILVANA MARIA POLESE HERTER, com fulcro no artigo 52, da Lei 11.101/2005.

No mais, saliento que a recuperação judicial refere-se apenas aos créditos que decorram das atividades exercidas pela requerente na qualidade de empresária rural, pois a proteção que se dá é a empresa/empresário, já que esta é considerada atividade relevante e organizada, geradora de riquezas e empregos, de modo que apenas os débitos que tenham sido gerados com essa finalidade sejam incluídos no feito recuperacional.

Assim, imperioso excluir as dívidas pessoais da autora, contraídas fora da condição de empresária rural.

Portanto, nos termos do artigo 496, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se a esta recuperação judicial todos os débitos da recuperanda inerentes à atividade empresarial rural e que já existiam à época do protocolo da petição inicial, ainda que não vencidos, só sendo excluídos os créditos autorizados pela citada lei.

Analisando os documentos encartados nos autos narrando a baixa liquidez da requerente, assim como a importância devida aos credores, fixo como honorários devidos à Administradora Judicial o montante equivalente 1,5% (um e meio por cento) do passivo concursal.

Consigno que 40% (quarenta por cento) do montante a ser pago deverá ser depositado judicialmente pela empresa requerente, conforme disposição do artigo 24, §§ 1° e 2°, do Diploma Falimentar, e somente será entregue ao Administrador após a apresentação do relatório final, nos termos dos artigos 154 e 155, do mesmo Diploma.

Para o pagamento do restante do valor, autorizo que este seja pago à Administradora Judicial de forma parcelada, a fim de não comprometer o funcionamento das atividades, em parcelas mensais de R$ 10.000,00 dez mil reais), com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês.

Logo, determino a suspensão de todas as ações ou execuções somente contra a devedora SILVANA MARIA POLESE HERTER, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias na forma do artigo 6°, da Lei 11.101/2005, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2° e 7°, do artigo 6° e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3° e 4° do artigo 49, do mesmo diploma, cabendo à requerente informar a suspensão nos respectivos juízos.

Apresente a requerente em juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena da recuperação judicial em falência, o plano de recuperação judicial, que deverá conter todas as especificações do artigo 53, da Lei 11.101/2005.

Dispenso a devedora da apresentação de certidões negativas para exercer suas atividades, salvo para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, nos termos do artigo 52, inciso II.

Saliento também que a requerente, na forma do art. 69 da Lei 11.101/05, deverá desde logo adotar nome empresarial seguido da expressão "em Recuperação Judicial". Desta feita, expeça-se ofício à Junta Comercial de Mato Grosso, informando o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Com fulcro no artigo 51, § 3°, da Lei 11.101/2005, determino que a devedora, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em juízo as cópias dos documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, que somente poderão ser disponibilizados aos interessados mediante autorização judicial, bem como esclareça a diferença de valores apontada na relação de credores indicada no ID 30497997 e as demonstrações contábeis apresentadas diretamente à Administradora Judicial, no montante de R$ 613.294,00 (seiscentos e treze mil, duzentos e noventa e quatro reais).

Intime-se a devedora para que apresente, mensalmente, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de sua administradora, as contas demonstrativas das atividades da empresa.

Notifique-se o membro do Ministério Público.

Notifiquem-se, por carta, as Fazendas Públicas Federal, do Estado de Mato Grosso e dos municípios onde há estabelecimento empresarial da requerente.

Expeça-se o edital indicado no artigo 52, § 1°, da Lei 11.101/2005, sendo que a sua publicação ficará a cargo do administrador judicial, que deverá trazer aos autos a cópia da publicação, no prazo de 05 (cinco) dias de sua retirada.

Intime-se a recuperanda para que apresente a minuta do edital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para conferência e assinatura, arcando com as despesas de publicação, inclusive em jornais de grande circulação.

Proceda-se à anotação no cadastro da parte autora junto à Central de Distribuição desta Comarca, constando que está em recuperação judicial.

Oficie-se à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, informando o deferimento do processamento da presente recuperação judicial da empresária rural SILVANA MARIA POLESE HERTER, a fim de que seja remetido ofício a todas as Comarcas do Estado de Mato Grosso para comunicação e eventual suspensão dos feitos ali instaurados tendo a requerente como parte.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Nova Mutum/MT, 23 de abril de 2020.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito”

Conforme se denota, a Juíza singular ponderou que a agravante efetuou seu registro como empresaria rural perante
a
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
e a
Receita Federal
apenas em
16/03/2020
, todavia, filia-se à corrente que adota o posicionamento de que o registro formal teria natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que o exercício da atividade rural pela autora pode ser demonstrado por outros meios de prova
.

Pois bem.

Muito embora a Juízo singular adote o p
osicionamento de que o exercício da atividade rural pelo produtor rural pode ser demonstrado por outros meios de prova, sendo desnecessário o registro de 02 anos na Junta Comercial, tenho entendimento totalmente contrário, cujo fundamento exponho, aproveitando em parte a liminar recursal,
verbis
:

“(...)
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da
Lei nº. 11.101/05
, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 51, inciso V
, e
artigo 48, caput
, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular.

Confira:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"

Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.

Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o
artigo 971 do Código Civil
estabelece:

"
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que
,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
".
Grifei
.

Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.

Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial,
MARIA HELENA DINIZ
ensina:

(...) “
Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis
. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado
seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a

registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens
. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor,recuperação judicial ou extrajudicial).
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial
.” (
Código Civil Anotado – 11ª edição – São Paulo, 2005, pág. 761
) –
Grifei
.

Ainda, obre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...).

Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas.
Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC
. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC).
Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial.
Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores.
Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial
. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei nº 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1º da Lei nº 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva
. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1º) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF).
Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.”
(TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).
Grifei
.

Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário.

Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o
Enunciado nº 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal
, o qual prevê:

”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”

Ainda, sobre o tema
MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO
:

“A prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear recuperação, e se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CP para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.”
(Lei de Recuperação de Empresa e Falência”, S. Paulo, Revista dos Tribunais,7ªed., 201, p.134
).

No mais, restam presentes os danos de difícil reparação, estes caracterizados pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimentos de atos, causando prejuízos à agravante e aos demais credores e até mesmo à devedora.

Aliás, foi concedida a mesma liminar recursal no
RAI nº 1011020-90.2020.8.11.0000
, tendo como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravada a mesma.

Desta forma,
defiro a liminar recursal
, para
suspender
o processamento da recuperação judicial

até julgamento final do presente recurso, já que se trata de única demandante.

Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de 1º grau.

Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.

Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

Cumpra-se e intime-se

Cuiabá, 27 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Vale ressaltar ainda que ao apreciar o pedido de reconsideração de
ID nº 44798977
, fui clara que quando estive na Vice-Presidência deste Tribunal, classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo-os como representativos de controvérsia a fim de que o STJ pudesse afetá-lo ao rito dos recursos repetitivos, contudo, o pedido foi rejeitado.

Aliás, transcrevo também um fragmento da decisão proferida no pedido de reconsideração:

"Vistos etc.

De início, vale salientar que quando estive na Vice-Presidência deste Tribunal (gestão 2016/2018), classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, como representativos da controvérsia consistente em dirimir
1) - Se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresaria rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial
.

2) - Se o produtor rural individual, ou seja, empresário rural - pessoa física - que
exerce atividade empresarial há mais de dois (02) anos, pode pedir recuperação judicial, ainda que sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) tenha se efetivado a menos de dois (02) anos
.

Todavia, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou de afetá-los ao rito dos recursos repetitivos, in verbis:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.1012005. 1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil cc arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.1012005). 2. Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque. 3. Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de

jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos. 4. Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2º, RISTJ).”
(STJ, Recurso Especial nº 1.686.022 – MT (2017/0176709-8), Rel. Ministro MARCO BUZZI – Relator do acórdão – Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, decisão proferida em 28/11/2017)

Diante desta não afetação da matéria, consequentemente, não há ainda uniformização de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e muito menos nos Tribunais pátrios, assim sendo, dos inúmeros recursos que apreciei sobre a questão, sempre me posicionei pela corrente daqueles que entende que o produtor rural deve comprovar o exercício empresarial de forma regular na Junta Comercial, nos dois anos anteriores, conforme determina a lei de regência.

Se não bastasse, no caso em comento, há fortes indícios que a agravada não exerceu nos últimos anos a atividade de produtora rural, uma vez que pelos documentos de
ID nº 43677472
a
ID nº 4367748
0 percebe-se que até
12/12/2019
, sua sua atividade principal era de gerente de agência, inclusive da própria agravante
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
, função que exerceu por longos anos, o que por si só macula as suas alegações de produtora rural.

Portanto, não obstante o labor combativo do douto patrono da agravante, não verifico nenhum fato novo que justifique mudar o meu posicionamento exarado na decisão de
ID nº 44010488
.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Portanto,
diante da não afetação da matéria, consequentemente, não há ainda uniformização de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e muito menos nos Tribunais pátrios.

Sem embargos às linhas de entendimento divergentes sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, a meu viso, impõe-se a aplicação,
ipsis literis
, da Lei nº. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

Desta forma, tão somente faz
jus
à recuperação o empresário ou sociedade empresária que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, e que atenda aos requisitos descritos no art. 48 da Lei 11.101/2005.

Conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial é, atualmente, tido como
ato constitutivo
, e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial.

Inclusive, o
Enunciado 202
do
Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil
, define com precisão que o registro do produtor rural possui natureza constitutiva. Confira:

“
Enunciado 202
: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de
natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
Grifei
.

Com relação à comprovação do exercício regular da atividade empresária, a redação do § 2º do art. 48 da Lei 11.101/05 disciplina que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis,
mas não afasta a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial.

Nesse contexto, ensina
WALDO FAZZIO JUNIOR
:

“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim
. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei
. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular
. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício.
É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial
.
Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos
”
(
Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157
).
Grifei
.

Ainda, sobre o tema, importante citar lição de
FÁBIO ULHOA COELHO
, no sentido de que:

“
O segundo requisito para a legitimação da sociedade empresária ao pedido de recuperação judicial diz respeito ao tempo mínimo de exploração de atividade econômica exigido: mais de 2 anos
. Não concede a lei o acesso à recuperação judicial aos que exploram empresa há menos tempo, por presumir que a importância desta para a economia local, regional ou nacional ainda não pode ter se consolidado.
Não teria havido tempo suficiente para configurar-se a contribuição daquela atividade como significativa a ponto de merecer o sacrifício derivado de qualquer recuperação judicial
”
(
Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Ed. Saraiva, 6ª Edição, p. 124)
.
Grifei
.

Na hipótese dos autos, vale reiterar que a agravada não comprovou o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2º, da Lei n. 11.101/05, pois a aludida produtora obteve registro na Junta Comercial
dois (02) dias
antes da distribuição do processo de recuperação judicial, em
16/03/2020
, portanto, não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.º 11.101/2005:

Ainda do
STJ
e das diversas Câmara deste
TJMT
, inclusive recentíssima desta
Segunda Câmara Cível
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento
. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.”

(STJ REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei nº. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. 2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial."
(TJMT N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

"AGRAVO INTERNO - CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial , por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial."
(TJMT - N.U 1000173-78.2019.8.11.0092,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FIRMA INDIVIDUAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INCLUSÃO DAS PESSOAS FÍSICAS QUE TITULARIZAM AS EMPRESAS INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRODUTOR RURAL – INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial , por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos."
(TJMT N.U 1012794-63.2017.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.0121, DO NCPC) - DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL - PRODUTORES EMPRESÁRIOS RURAIS NÃO INSCRITOS EM TEMPO HÁBIL NA JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS - IMPOSSBILIDADE DA RECUPERAÇÃO - CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL - RECURSO DESPROVIDO. "No que respeita ao dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.193.115/MT, não está demonstrado, por ausência de similitude fática entre os arestos em confronto. Com efeito, referido julgado não trata de situação em que o empresário altera o ramo de atividades e busca obter a recuperação judicial, mas sim de empresário rural , para quem a inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário. (...) Também a AC 994.09.293031 cuida de situação em que agricultor já exercendo atividade rural requer a recuperação judicial, sem a realização, porém, do registro na Junta Comercial , de caráter constitutivo." (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015, excerto do voto condutor) Crédito de proprietário fiduciário que não se submete as regras da recuperação judicial, máxime em se considerando a não comprovação de que o bem é essencial para o funcionamento da agravante. Veículo de passeio e de luxo. Liminar deferida. Dicção do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Decisão reformada. Recurso Provido." (TJ/SP - AI 2026356-13.2014.8.26.0000 - SP - Relator Francisco Occhiuto Júnior, 32ª Câmara de Direito Privado - DJE 29/05/2014)
" (TJMT - N.U 0097733-27.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Inclusive, sobre referido tema, o eminente Presidente desta Câmara -

Desembargador SEBASTIÃO MORAES FILHO
, convocado para Primeira Câmara, em
19/11/2019
, para julgamento do
RAI nº 1008147-54.2019.8.11.0000
, em questão envolvendo os dois anos para pedido de recuperação judicial, com brilhantismo discorreu sobre o tema e também sobre o princípio da boa-fé na formação dos contratos, principalmente daqueles que contraem dívida junto aos seus credores sem que estivessem registrados como produtor rural, o registrando

pouco dias antes de pedir a recuperação judicial, surpreendendo a todos:

“(...)
A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos
.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração
’
.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa fé objetiva
.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa-fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

SAVIGNY
predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.

Na definição de RENE DEMOGUE:

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do – tempus regit actum – e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA (...)”

Grifei.

De fato, na maioria das vezes acontece como bem asseverou o digno
Desembargador Sebastião de Morais Filho
nos destaques abaixo:

“...
quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes
.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa-fé objetiva
.”

“
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.”!

“...
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.”

“
O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.”

Portanto, as empresas que concedem créditos/financiam a produção agrícola não podem firmar contratos com pessoas físicas e, no dia seguinte, virem estas se transformarem em pessoas jurídicas visando o ingresso do pedido de recuperação judicial, surpreendendo a todos, com nítida ausência de boa-fé contratual, quebrando o princípio basilar que rege os contratos estabelecido no artigo 422 do Código Civil, o que ainda não foi observado por muitos julgadores.

Deveras, nunca é demais lembrar que se admitirmos a recuperação judicial de agricultores não inscritos na Junta Comercial, abriríamos um precedente enorme, principalmente em um Estado em que a agricultura tem um peso significativo na economia do país, na Balança Comercial, e por consequência na elevação do PIB-Produto Interno Bruto. Deve-se estimular o registro e a regularização das empresas agrárias pelos agricultores, como, aliás, é permitido no Código Civil de 2002, de modo, inclusive, a tornar mais profissional essa atividade fundamental para a economia de nosso Estado e do Brasil.

No mais, é inegável que a ausência de pacificação do tema ainda gera insegurança jurídica, oportunismo e surpresa, encarecendo o crédito para o setor do agronegócio, bem como para a sociedade em geral, inclusive prejudicando os produtores rurais que conseguiram, às duras penas, com competência e boa gestão, sobreviver à crise.

Se não bastasse, ainda que não considerasse o registro na Junta Comercial, dificilmente o direito socorreria à apelante – até porque, ao longo de mais de 26 anos exerceu atividade laboral em Instituições Financeiras, inclusive de gerência, cuja profissão dificilmente lhe permite fazer as duas atividades.

Logo, diante de todas as circunstâncias, estando meu entendimento em sintonia com a maioria dos julgados deste TJMT

e de parte do STJ em processo análogo a este, há que ser revogada a decisão agravada, em razão da ausência de inscrição na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos.

Diante do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de
ID nº 45394472
.

Ante o exposto, em consonância o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão recorrida e rejeitar
o pedido do processamento da recuperação judicial da agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020